Tribunal: TJDFT
Processo: 0723903-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723903-87.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JUAN JOSÉ PEREIRA HERRERO RECORRIDO: G ALVA LOCAÇÕES EIRELI - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NOTA PROMISSÓRIA. POSTA EM CIRCULAÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO AUTÔNOMO ABSTRATO. CAUSA DEBENDI. INVOCAÇÃO. IMPOSSBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. A nota promissória foi emitida em razão desta parcela inicial contratual, sendo que há previsão de não devolução desta quantia estabelecida, visto que acordado que esta entrada seria honrada de forma “irrevogável e irretratável” com renúncia expressa por parte do apelante sobre esta cota honorária. 2. A cártula da promissória não consta qualquer vinculação ao pacto firmado, possui legitimidade das assinaturas, do endosso e foi colocada em circulação, estando de posse de terceiro. 3. As formalidades que permitiriam a desconfiguração da natureza abstrata do título, expressa vinculação ao contrato e não circulação, não estão presentes, pois a nota promissória em nada menciona alguma restrição contratual, permitindo que terceiro adquirisse o crédito sem restrições, o que efetivamente ocorrera. 4. Não havendo provas de irregularidade de má-fé ou falsidade no documento creditício, entendo não ser possível desconstituir sua força executiva. 5. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015. 6. Se cada um dos litigantes é vencedor e vencido em suas pretensões, a sucumbência é recíproca, sendo certo que o percentual relativo à verba honorária deve incidir sobre o valor da condenação; e não da causa 7. Recurso conhecido e não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 113, 166, inciso VII, 187, 413, 422, e 476, todos do Código Civil, 33 da Lei 8.906/94, e 14 do Código de Ética e Disciplina da OAB, sustentando que ficou comprovada a má-fé da recorrida, porquanto é clara, no caso dos autos, a vinculação da nota promissória a contrato de prestação de serviços advocatícios. Afirma que, sendo nítida a aludida vinculação, a nota promissória perde a autonomia e a abstração, razão pela qual, o cumprimento parcial do contrato não obriga o pagamento integral do valor do título. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-la, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos dispositivos legais tidos por violados, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, ao assentar pela força executiva do título, afastando a aludida má-fé, e, ainda, ao decidir que “As formalidades que permitiriam a desconfiguração da natureza abstrata do título, expressa vinculação ao contrato e não circulação, não estão presentes, pois a nota promissória em nada menciona alguma restrição contratual” (vide itens 3 e 4 da ementa acima), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012